Tribunal: TJSP
Processo: 2252084-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Compra e venda de unidade imobiliária. Diferença de metragem. Decisão da origem que indeferiu a suspensão dos autos outrora pleiteada pela empresa ré. Ré, ora agravante, que insiste na suspensão do processo, diante da determinação proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não acolhimento. Suspensão determinada pelo E. TJRJ que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Compra e venda de unidade imobiliária. Diferença de metragem. Decisão da origem que indeferiu a suspensão dos autos outrora pleiteada pela empresa ré. Ré, ora agravante, que insiste na suspensão do processo, diante da determinação proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não acolhimento. Suspensão determinada pelo E. TJRJ que, ao que tudo indica, restringe-se a credores quirografários submetidos ao plano de recuperação extrajudicial. Feito de origem que se encontra em fase de conhecimento, sem o reconhecimento de crédito em favor da parte autora. Pedido de recuperação que fora julgado improcedente por aquele Eg. Tribunal, deixando de homologar o plano apresentado pela agravante. Ausência, pois, de justificativa para suspensão destes autos. Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252084-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KPFR
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado HRP PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 35.107.
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000.
Agravante/Ré: KPFR Empreendimentos Imobiliários S/A.
Agravado/Autor: HRP Participações e Administração de Bens Ltda.
Juiz Dr. Rodrigo Ramos.
Origem: 18a Vara Cível do Foro Central.
Processo na origem no 1007162-30.2017.8.26.0100.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Compra e
venda de unidade imobiliária. Diferença de metragem. Decisão da
origem que indeferiu a suspensão dos autos outrora pleiteada pela
empresa ré. Ré, ora agravante, que insiste na suspensão do
processo, diante da determinação proferida pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não acolhimento. Suspensão
determinada pelo E. TJRJ que, ao que tudo indica, restringe-se a
credores quirografários submetidos ao plano de recuperação
extrajudicial. Feito de origem que se encontra em fase de
conhecimento, sem o reconhecimento de crédito em favor da parte
autora. Pedido de recuperação que fora julgado improcedente por
aquele Eg. Tribunal, deixando de homologar o plano apresentado
pela agravante. Ausência, pois, de justificativa para suspensão
destes autos. Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
rr. decisões de fls. 822/823 e 844/845 da origem que assim deliberaram:
“Vistos. 1 - Fls. 816/821: o pedido de suspensão da presente
ação não pode ser deferido. Embora a decisão proferida pelo E.TJRJ no agravo no
0042544-37.2019.8.19.0000 (fls. 805/808) não faça esta distinção, mostra-se prudente que a
interpretação do julgado (enquanto não houver decisão específica a respeito) seja aquela
que mais se compatibiliza com a própria legislação em que se baseia. Conforme estabelece o
§4o do art. 161 da lei no 11.101/05, "o pedido de homologação do plano de recuperação
extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do
pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação
extrajudicial". No caso dos autos, é incontroverso que os direitos/créditos perseguidos pela
parte autora não estão sujeitos à recuperação extrajudicial da co-ré KPFR, pois ainda não
há formação de título executivo judicial em favor de qualquer das partes relativamente aos
fatos e pedidos narrados na petição inicial. Assim, se não pode o pedido de homologação
obstar processos alheios ao pedido de recuperação, parece prudente interpretar que a
ordem do Tribunal Fluminense restringe-se às ações e execuções de credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
quirografários submetidos ao plano de recuperação extrajudicial apresentado no âmbito do
proc. no 0004930-86.2019.8.19.0003. No mais, veja que a própria co-ré, então agravante,
delimita seu pedido recursal à "suspensão de todas as ações e execuções movidas em face
da ora Agravante pelos credores abrangidos pelo procedimento originário" (fls. 762). Logo,
também por este ponto, concluo que a suspensão está delimitada ao credores abrangidos
pelo plano de recuperação extrajudicial, o que não inclui, por óbvio, credores detentores de
mera pretensão à formação de futuro e eventual título executivo judicial, como é o caso dos
autos. Isso posto, INDEFIRO, por ora, o pedido se suspensão da presente demanda. 2 -
INTIME-SE o perito do juízo para prestar esclarecimento às manifestações das partes (fls. 720/726
e 727/739), no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do §2o do art. 477 do CPC. No mesmo prazo
diga se, diante das manifestações, ainda mostra-se necessária a apresentação da "Planta Baixa do
Imóvel Aprovada no processo de Legalização junto à Prefeitura de Angra dos Reis" para
finalização do laudo. Intime-se".
"Vistos. 1 - Fls. 826/828: A pretensão declaratória não comporta
acolhimento. Como cediço, a contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é
aquela verificada no seio da decisão embargada, não se prestando tal modalidade recursal a
permitir o reparo de eventual descompasso da decisão com a prova produzida nos autos, quanto
menos com a interpretação a ela dada por qualquer das partes do processo. Também não se
presta essa modalidade recursal a impugnar a interpretação estabelecida pelo magistrado quanto à
lei ou à jurisprudência aplicada, ou mesmo a divergência entre a interpretação feita pela parte e
aquela exposta no julgado. A contradição aponta diz respeito, na realidade, à intenção de ver
exposto e aplicado na decisão a interpretação do próprio embargante sobre a decisão do
E.TJRJ e o direito aplicável ao caso, visto que lhes são mais favoráveis. Desse modo, os
embargos declaratórios ora analisados exprimem, em verdade, o inconformismo do
embargante com o teor da decisão prolatada nestes autos. Inviável, contudo, o acolhimento
desta pretensão, posto que não se prestam os embargos, evidentemente, à reconsideração
do decidido. Isso posto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios em análise.
Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das
hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. 2- No mais, CERTIFIQUE a z. Serventia se foi
cumprido o item 2 da decisão de fls. 822/823. Intime-se”.
Insurge-se a ré, afirmando, em suma, que o Acórdão
do AI n. 0042544-37.2019.8.19.0000, proferido pela 18a Câmara Cível do TJRJ,
determinou a suspensão de todas as ações e execuções em seu desfavor.
Alega que, ao contrário do que decidiu o Juízo a quo, a aludida ordem não se
restringe aos credores participantes do plano de recuperação judicial, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
equivocada tal interpretação. Aduz a violação ao stay period prevista nos arts. 6o
e 161, § 4o da Lei 11.101/05.
Pleiteia o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, para determinar ao Juízo da 18a Vara Cível do Fórum Central Cível de
São Paulo a abstenção da prática de quaisquer atos durante o Stay Period,
conforme determinado pela 18a Câmara Cível do E. TJ-RJ nos autos do Agravo
de Instrumento n° 0042544-37.2019.8.19.0000.
Recurso processado sem o efeito suspensivo (fls.
185/188).
Contraminuta (fls. 191/199).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, este agravo não
comporta provimento.
Isso pois, é crível que a interpretação dada pelo MM.
Juízo da origem está, ao menos em análise perfunctória, em consonância com
acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (AI n.
0042544-37.2019.8.19.0000). E, de fato, mostra-se prudente a interpretação do
Juízo a quo ao entender que a suspensão outrora determinada restringe-se às
ações e às execuções de credores quirografários submetidos ao plano de
recuperação extrajudicial apresentado no âmbito do proc. no
0004930-86.2019.8.19.0003.
Tanto é assim que a própria agravante pleiteou, no seu
recurso dirigido àquele Tribunal, a “imediata suspensão de todas as ações e
execuções movidas em face da ora agravante pelos credores abrangidos pelo
procedimento originário” (fls. 91 deste recurso), sugerindo que a medida não
abrangeria toda e qualquer ação em seu desfavor, o que é corroborado na
planilha, por ela, colacionada naquela oportunidade (fls. 110/113 deste agravo),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
dispondo expressamente sobre “credores abrangidos” e “credores aderentes” do
plano.
Ainda, como destacado por esta Relatoria em sede do
despacho inaugural deste agravo, estando a ação de origem ainda em fase de
instrução, longínqua, portanto, eventual constrição patrimonial da empresa ré e
recuperanda, não se vislumbrando risco de lesão irreparável ou de difícil
reparação capaz de justificar a suspensão dos autos.
Rememorando-se que o processo de origem, ora em
análise, encontra-se em fase de conhecimento, não havendo reconhecimento de
crédito em favor da parte autora, mormente de quantia líquida.
Todavia, ainda que assim não fosse, compulsando-se
aos autos de n. 0004930-86.2019.8.19.0003, em trâmite na 2a Vara Cível do Foro
de Angra dos Reis, depreende-se a prolação de sentença, disponibilizada no
DJe em 18 de dezembro de 2019, na qual julgou-se improcedente o pedido
contido naquela exordial, deixando de homologar o plano de recuperação
extrajudicial apresentado pela KPFR Empreendimentos Imobiliários, agravante,
não sendo mais caso de observância da ordem de suspensão anteriormente
prolatada.
Assim constou do trecho dispositivo da r. sentença:
“[...] quadro de credores, com crédito de R$ 228.919,87
(duzentos e vinte e oito mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete
centavos);10) REJEITO a impugnação apresentada às fls. 6.489/6.501, pelas
impugnantes Fazenda do Frade S/A Agro - Industrial Pecuária e Frade
Empreendimentos de Imóveis Próprios Ltda;11) REJEITO a impugnação
apresentada às fls. 6.592/6.603, pela impugnante RRMA Participações S/A;12)
REJEITO a impugnação apresentada às fls. 6.640/6.643, pela impugnante Amale
Construções Ltda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
contido na inicial e deixo de homologar o plano de recuperação extrajudicial
da requerente KPFR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252084-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
às fls. 19/35 c/c o quadro de credores de fls. 6.849/6.852 e condeno a parte
requerente ao pagamento das despesas processuais, porém sem
honorários advocatícios, eis que se trata de procedimento de jurisdição
voluntária. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I.”.
Portanto, por todos os ângulos em que se analise a
situação fática e jurídica da origem, é o caso de manutenção da r. decisão ora
recorrida, com o prosseguimento do feito em seus regulares termos.
Por fim, prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada com a finalidade de acesso à Superior Instância,
pelas vias extraordinária e especial, observando-se que em prequestionamento é
desnecessária a indicação exaustiva dos dispositivos legais, bastando que a
questão tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator